Tribunal: TCU
Processo: 027.820/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pela Associação Filantrópica Amigos da Esperança e seu ex-presidente José Henrique Vasconcelos contra o Acórdão 18.167/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pela Associação Filantrópica Amigos da Esperança e seu ex-presidente José Henrique Vasconcelos contra o Acórdão 18167/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para o fim de dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 18167/2021-TCU-Primeira Câmara : "9.2. julgar irregulares as contas da Associação Filantrópica Amigos da Esperança e de seu ex-presidente, José Henrique Vasconcelos, condenando-os ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 28/12/2011 43.890,00 Débito 16/1/2012 93.762,00 Débito 13/4/2012 36.876,50 Débito 16/1/2012 90.000,00 Crédito 9.3. aplicar multas individuais à Associação Filantrópica Amigos da Esperança e ao sr. José Henrique Vasconcelos no valor de R$ 7.000,00; " 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará.